Tribunal: TJBA
Processo: 8065171-41.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8065171-41.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JEFFERSON MAURICIO DA SILVA CONCEICAO Advogado(s): LIZ GLORISMAN RAMOS SANTOS, FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS LEITE, ANTONIO GLORISMAN DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ART. 16, § 1º, IV DA LEI 10.826/2003. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO CAPAZ DE CORROBORAR AS INFORMAÇÕES COLHIDAS NO INQUÉRITO. PROVA REALIZADA NOS AUTOS APTA A ALICERÇAR A CONDENAÇÃO. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PENA BASE JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. PLEITO DE SUPRESSÃO DA APLICAÇÃO DO AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. IMPROCEDENTE. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE RECLUSÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. PARECER MINISTERIAL PELO NÃO PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CASO EM EXAME Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença proferida nos autos da ação penal nº 8065171-41.2023.8.05.0001, que tramitou perante o Juízo de Direito da 14ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, e condenou ALEX SANTOS DA SILVA como incurso nas sanções do art. 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/2003 à pena de 04 anos, no regime inicial semiaberto, e 360 dias-multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Segundo a denúncia (Id 69307374): “(...) no dia 12 de maio de 2023, por volta das 00:45h na Rua Ferreira Santos, bairro da Federação, o Denunciado portava uma arma de fogo tipo pistola, calibre 380, com numeração adulterada da marca Taurus, municiada com 13 munições com numeração adulterada, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Tem-se que a guarnição policial estava em ronda, a bordo de uma viatura padronizada, na Rua Ferreira Santos, bairro da Federação, em um local em que alguns indivíduos vendem drogas e abordaram o Denunciado, que não portava documento de identificação e, em busca pessoal, foi encontrada em sua cintura a arma de fogo tipo pistola, calibre 380, com numeração adulterada e 13 munições, um carregador de pistola, além de outros pertences. (...)”. III. RAZÕES DE DECIDIR Em suas razões recursais, o acusado pleiteia absolvição por alegada fragilidade no arcabouço probatório, bem como a supressão da aplicação do agravante de reincidência e requer a substituição da pena de reclusão por pena restritiva de direitos; alternativamente requer que se fixe a pena no mínimo legal previsto; e, por fim, que a prisão cautelar seja relaxada para que o réu permaneça em liberdade durante a fase recursal. Registre-se que restou comprovado que foi apreendida uma arma de fogo semiautomática do tipo pistola de marca TAURUS, modelo PT 938, calibre nominal .380 ACP, número de série adulterado para XXU961520 e 13 cartuchos de arma de fogo, conforme auto de exibição e apreensão (Id 69307375 - fls. 15), Laudo de Exame Pericial/ICAP nº 2023 00 IC 016034-01 (Id 69307403 - fl. 5-7) e depoimentos dos policiais que realizaram a prisão e, fizeram relatos da forma como ocorreu a diligência alhures historiada. Entretanto, malgrado o Acusado negue a prática delituosa, o que se observa do conjunto probatório constante dos autos é que restam configuradas a materialidade e a autoria do crime, que foram demonstradas pelas provas colhidas nos autos, tanto na fase inquisitorial como na persecução penal. Importante salientar que a palavra de policiais é revestida de fé pública, merecedora não só da comum credibilidade como também de presunção de veracidade. De acordo com o entendimento consagrado pela doutrina e pela jurisprudência, a credibilidade desses depoimentos somente pode ser afastada por prova estreme de dúvida. O reconhecimento da agravante de reincidência, aplicada na segunda fase, refere-se à existência de ação contendo sentença condenatória em desfavor do réu transitada em julgado, de n.º 0365422- 11.2012.8.05.0001, tendo seu trâmite ocorrido perante a 1ª Vara Criminal Especializada de Salvador vide certidão de antecedentes criminais carreada aos autos (Id 69307395 - fls. 1 e Id 69307379). Com efeito, apesar da reincidência do acusado não ter se dado por condenações em virtude da mesma conduta, a substituição da pena privativa liberdade em pena restritiva de direitos não é a medida socialmente recomendável, como verificado pelo Juízo primevo, visto que a condenação anterior se refere a crime doloso (réu foi reconhecido como incurso na conduta do artigo 157, §2º, I e II, cinco vezes, c/c artigo 71, parágrafo único, ambos do Código Penal). Como é consabido, a fixação de regime inicial mais gravoso é possível quando a fundamentação for pautada em circunstâncias judiciais desfavoráveis e na reincidência do réu, consoante os termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, o que se aplica ao caso dos autos. Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do recurso de Apelação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de Apelação CONHECIDO E NÃO PROVIDO, mantendo a sentença primeva em todos os seus termos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8065171-41.2023.8.05.0001, em que figura como apelante JEFFERSON MAURICIO DA SILVA CONCEICAO, e apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador(a) de Justiça